Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto pelo WILTON BATISTA LIMA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, na condição de CURADORA ESPECIAL, contra a decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO SA, por meio da qual foi indeferido pedidos formulados pela Curadoria Especial de reconhecimento da ilegitimidade da penhora de valores realizada em conta bancária do executado ou de expedição de ofício às instituições financeiras para esclarecer a natureza de valor bloqueado, in verbis: “INDEFIRO o pedido ID 162242736 da curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Confira-se os julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO SOMENTE EM FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DA CONTA EM QUE EFETIVADO O BLOQUEIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. ESTATUTO PROCESSUAL. PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça postulada pela Curadoria de Ausentes em favor dos agravados, réus citados por edital. Benefício não requerido ao Juízo de origem. Tema de inviável a apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O estatuto processual, em seu art. 854, caput, e § 3o, I, salvaguarda o direito de o próprio executado, caso queira, comprovar que eventuais quantias bloqueadas em suas contas bancárias por meio do sistema SisbaJud são impenhoráveis. 3. Desnecessária a determinação judicial de expedição de ofício para a instituição financeira com a finalidade de ser informada a natureza da conta bancária em que depositada a quantia penhorada porque, por tratar-se de direito disponível, deve se aguardar o próprio devedor, citado por edital, comparecer nos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo juízo de origem. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1671599, 07187783920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA DE AUSENTES em face da decisão proferida nos autos n. 0708322-32.2019.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelo executado, ora agravante, a fim de verificar a natureza supostamente impenhorável da quantia conscrita nas contas bancárias identificadas. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia do executado, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus do executado e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622589, 07175659520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1375361, 07189484520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à tese de que qualquer quantia penhorada menor que 40 salários mínimos é impenhorável, ainda não está pacificada, sendo uma casuística não vinculante, isto é, não foi proferida sobre o regime dos recursos repetitivos. Além do mais não consta da legislação específica, os parágrafos do art. 833, nenhuma exceção nesse sentido ou em númenus apertos em nosso entendimento. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da indisponibilidade em penhora.” O Agravante/Executado, por meio da Defensoria Pública, atuando pela Curadoria Especial de Ausentes, alega que, tendo sido frutífera a consulta ao SISBAJUD, peticiou, sem êxito, pela impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária do executado em razão de ser inferior a 40 salários mínimos, bem como pela expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, ante também a dificuldade de contatar o executado. Defende, assim, a ilegitimidade da penhora. Alternativamente, pugna pelo deferimento de ofício à instituição financeira. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora; subsidiariamente, pela expedição de ofício às instituições bancárias. Sem preparo, em face da isenção legal. Decisão agravada juntando aos autos de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, não é qualquer verba que se encontra em conta bancária que se encontra protegida pela impenhorabilidade. Ademais, conquanto, em princípio e nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes, no caso, compartilho do entendimento do magistrado a quo de que “a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta”. Quanto à expedição de ofícios a instituições financeiras, convém esclarecer que a realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC/2015. Considerando, assim, que o executado até o momento não compareceu aos autos, não se mostra razoável o deferimento da diligência requerida, porque protelatória dos atos de execução. Nada impede, contudo, que o executado, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO. NATUREZA DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Havendo penhora de saldo em conta bancária, sem qualquer alegação de impenhorabilidade pelo devedor, não se justificativa deferir pleito da Defensoria Pública para que a instituição financeira informe a natureza da verba penhorada. Se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância. Precedentes. 2. Não se admite o uso de recursos públicos destinados ao Poder Judiciário para custear diligência sem utilidade, em processo que trata de interesse pessoal disponível, cuja restrição não foi questionada pelo seu titular. Reafirmação dos princípios da razoabilidade e da probidade na gestão de verbas públicas pelos Juízes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DAS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 854, CPC e, como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. 2. Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo. 3. De qualquer forma e como igualmente bem definido na decisão agravada, "o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal". Além disto, "embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1432351, 07100804420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nessas condições, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator